Tribunal: TJDFT
Processo: 0722603-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722603-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADOR EUGENIO PRADO DE SOUZA, MARIA DE FATIMA PRADO DE SOUZA, MARTA MARIA PRADO DE SOUZA COE, ODILON ROBERTO PRADO DE SOUZA AGRAVADO: MAGALY FRANCISCA MAIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do processo n. 0702907-80.2024.8.07.0005, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência formulado pela parte agravante. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado procedente o pedido da parte autora/agravante, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. À Secretaria para que proceda à retirada do processo da pauta da 42a Sessão Virtual da 6aTurma Cível. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora